Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de declaração da nulidade do ato de intimação do devedor para impugnar a penhora efetuada por meio do sistema Sisbajud.
2. A penhora de valores existentes em contas bancárias certamente se revela como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias.
3. A formalização da penhora deve resultar na imediata intimação do devedor para que tenha a oportunidade de impugnar a decisão que ordenou a aludida constrição, devendo a intimação ser promovida pessoalmente caso o devedor não tenha constituído advogado nos autos, nos moldes do art. 841, § 2o, do CPC.
4. No presente caso a intimação foi efetuada por meio de carta com aviso de recebimento. No entanto, a aludida carta foi recebida por pessoa diversa, encarregada de administrar o condomínio aludido. 4.1. Diante desse contexto a ausência de cumprimento da forma expressamente prevista consiste em causa de nulidade, nos termos do art. 276 do CPC.
5. Recurso conhecido a desprovido.